Tribunal: TJDFT
Processo: 0747997-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747997-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE RIBEIRO MENDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo interno (ID 57441483) interposto por JOSÉ RIBEIRO MENDES (Embargante/Agravado) em face do DISTRITO FEDERAL impugnando a decisão unipessoal deste Relator de ID 56395699, que negou provimento aos embargos de declaração opostos pelo Agravante contra a decisão, também, desta Relatoria que determinou a suspensão dos trâmites do agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública, até o julgamento final pelo Supremo Tribunal Federal do TEMA 1.170, com repercussão geral, RE n. 1.317.982/ES. INTIME-SE o AGRAVADO, nos termos do art. 1.021, §2o do CPC. Após, retornem os autos em conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de abril de 2024 22:12:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador